Tribunal: TJBA
Processo: 0000400-56.2014.8.05.0180
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Capela do Alto Alegre Recurso em Sentido Estrito: 0000400-56.2014.8.05.0180 Recorrente: Marcos Vinícius de Souza Pereira Advogado: Daniel Lucas Cordeiro Freitas (OAB/BA 34.795) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Luciano Medeiros Alves da Silva Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. DESPRONÚNCIA INVIÁVEL. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. PEDIDOS ESTRANHOS AO OBJETO DO RECURSO. CONHECIMENTO PARCIAL. NÃO PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Marcos Vinícius de Souza Pereira contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Capela do Alto Alegre/BA que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. Consta da denúncia que, em 26/11/2013, por volta das 06h, o recorrente efetuou cinco disparos de arma de fogo contra Cosme Pereira de Souza, atingindo-o inicialmente na região da cabeça e prosseguindo com novos disparos quando a vítima já se encontrava caída ao solo, ocasionando-lhe a morte. A materialidade foi demonstrada por certidão de óbito e laudos periciais necroscópico e balístico, que confirmaram a morte violenta por projéteis de arma de fogo. Testemunha ocular afirmou ter presenciado o acusado contornar a motocicleta da vítima e efetuar sucessivos disparos sem reação desta. O réu admitiu ter realizado os disparos, alegando ter agido em legítima defesa em razão de ameaças pretéritas e de suposta tentativa anterior da vítima contra seu irmão. A decisão de pronúncia afastou a qualificadora do motivo torpe e manteve apenas a do recurso que dificultou a defesa da vítima. II. Questão em discussão 2. Delimita-se a controvérsia recursal à verificação: (i) da presença dos requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal para manutenção da pronúncia; (ii) da possibilidade de reconhecimento da legítima defesa ou de despronúncia nesta fase processual; (iii) da viabilidade de exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; e (iv) do cabimento, em Recurso em Sentido Estrito contra decisão de pronúncia, dos pedidos de justiça gratuita, fixação de eventual multa no mínimo legal e concessão do direito de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se confundindo com juízo de certeza próprio da sentença condenatória. Comprovada a morte por meio de prova pericial idônea e havendo testemunho ocular direto que atribui ao acusado a prática dos disparos, corroborado pela admissão parcial do próprio réu, encontram-se preenchidos os requisitos legais para submissão ao Tribunal do Júri. 4. A absolvição sumária com fundamento em legítima defesa demanda demonstração cabal da presença dos requisitos do art. 25 do Código Penal. No caso, a versão defensiva de que a vítima teria feito menção de sacar arma permaneceu isolada, não confirmada por testemunhas presenciais, as quais relataram ausência de reação e disparos sucessivos, inclusive quando a vítima já estava caída. Existindo versões conflitantes e elementos que indicam possível excesso ou inexistência de agressão atual ou iminente, a apreciação da excludente compete ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 5. A despronúncia somente é admissível quando ausente materialidade ou indícios mínimos de autoria, ou quando evidenciada, de forma inequívoca, a ausência de dolo. Demonstrado, em tese, o animus necandi a partir da dinâmica dos fatos e da multiplicidade de disparos dirigidos a região vital, inviável o afastamento da competência do Tribunal do Júri. 6. A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedente. O relato de que a vítima foi surpreendida e atingida inicialmente na cabeça, sem reação, e novamente alvejada quando já caída, constitui substrato probatório apto, em tese, a caracterizar o recurso que dificultou a defesa da vítima. Não se revela, portanto, manifestamente descabida a qualificadora, devendo sua manutenção ser submetida à apreciação soberana do Júri. 7. Os pedidos de concessão de justiça gratuita, fixação de eventual pena de multa no mínimo legal e reconhecimento do direito de recorrer em liberdade não se inserem nas hipóteses taxativas do art. 581 do Código de Processo Penal e não guardam pertinência com o conteúdo da decisão de pronúncia. Inexistindo determinação de prisão ou fixação de pena, carece o recorrente de interesse recursal quanto a tais pontos, impondo-se o não conhecimento dessas matérias. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia. Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível o reconhecimento de legítima defesa quando não demonstrada de forma inequívoca, diante de versões conflitantes a serem dirimidas pelo Tribunal do Júri; 2. A exclusão de qualificadora somente se admite quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença; 3. Não se conhece, em Recurso em Sentido Estrito contra decisão de pronúncia, de pedidos estranhos às hipóteses do art. 581 do Código de Processo Penal ou destituídos de interesse recursal.” Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 23, II; 25; 121, § 2º, IV; CPP, arts. 413; 474-A; 581. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS, Rel. Min. Sexta Turma, j. 10/05/2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2175413/PB, Rel. Min. Sexta Turma, j. 14/02/2023; STJ, AgRg no HC 850.626/PE, Rel. Min. Quinta Turma, j. 05/12/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000400-56.2014.8.05.0180, originário da Comarca de Capela do Alto Alegre – Bahia, em que figura como recorrente Marcos Vinícius de Souza Pereira, representado por seu advogado, Daniel Lucas Cordeiro Freitas (OAB/BA 34.795), e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia: Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE o recurso e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se íntegra a decisão de pronúncia, nos termos do voto do Relator.